Tribunal: TJES
Processo: 5004471-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 932, III, DO CPC/2015 – RECURSO CONTRÁRIO A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 885 E SÚMULA 581 – MATÉRIAS EXAMINADAS PELA CORTE SUPERIOR –
DISTINGUINSHING
NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS TRIBUNAIS – ART. 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Os agravantes não demonstraram haver distinção do caso dos autos (
distinguinshing
) em relação ao que restou decidido no Tema 885, tendo em vista que os pontos por eles invocados foram todos examinados, sem exceção, pela colenda Corte Superior ao julgar o REsp 1.333.349/SP, sob a sistemática dos representativos de controvérsia, vindo a concluir que o processamento da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

2
)
A aventada suspensão das ações judiciais movidas em face da empresa em recuperação judicial e dos seus sócios solidários, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, foi expressamente examinada pelo eminente Relator do REsp 1.333.349/SP em sentido contrário ao sustentado nas razões recursais.

3
)
De igual forma, a questão atinente à novação, também invocada pelos agravantes, foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido pelo rito dos recursos repetitivos, descabendo interpretação diversa por este Órgão Colegiado.

4)
Sendo idêntica a casuística dos autos àquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação de tese em sentido contrário ao defendido pelos agravantes, além da existência de entendimento sumular oposto ao que pretendem emplacar, o provimento do presente agravo interno significaria, em última análise, negar aplicabilidade a acórdão proferido por aquela colenda Corte em julgamento de recursos repetitivos (Tema 885) e, de resto, inobservância ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004471-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS LIMA FIORIN e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Roberto
Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
contra decisão de minha lavra (Id 1297963), pela qual neguei provimento ao
agravo de instrumento
que interpuseram, com fundamento no art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça e a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 911012, p. 139/145) que, nos embargos por eles opostos à “
execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, indeferiu pedido de suspensão da lide executória em face dos sócios e avalistas da sociedade recuperanda
Cocal Material de Construção Ltda.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 1441460), em síntese, que:
(i)
da análise do art. 1º da Lei 11.101/2005 percebe-se que a norma disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e falência tanto da sociedade empresária, quanto do empresário;
(ii)
um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a suspensão das ações judiciais movidas em face da empresa em recuperação e dos seus sócios solidários, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005;
(iii)
na espécie, os avalistas/coobrigados, se confundem com os sócios da empresa devedora principal;
(iv)
ainda que o tipo societário adotado no contrato social não estabeleça a responsabilidade solidária dos sócios, estes, ao avalizarem os contratos da empresa, passam a ser coobrigados pelo pagamento, sendo sua natureza a de sócio devedor solidário naquela obrigação específica;
(v)
a necessidade da suspensão das ações propostas em face dos sócios solidários da empresa recuperanda é justificada pelo fato de que as empresas que se encontram em uma turbulência econômica precisam de aporte no capital para dar continuidade em suas atividades, daí porque se socorrem aos empréstimos financeiros que, para serem liberados, carecem de uma garantia dos sócios na qualidade de avalistas ou fiadores;
(vi)
a garantia prestada pelos sócios em face das obrigações assumidas exclusivamente pela empresa nunca é de uso pessoal do sócio avalista ou fiador, visto que o crédito contraído pela empresa é única e exclusivamente utilizado no fomento de suas atividades industriais, produtivas e de venda;
(vii)
uma vez deferida a recuperação judicial da devedora principal, acontece a novação de todos os débitos em razão do plano de recuperação, conforme dispõe o art. 59 da Lei 11.101/2005, criando assim óbice para a continuidade de ação de execução diante da novação;
(viii)
as obrigações do devedor, anteriores à recuperação judicial, são extintas e surgem novas obrigações em seu lugar, tal qual previsto no plano aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente;
(ix)
por estar o crédito já habilitado na recuperação judicial da empresa executada, o banco agravado deve, naqueles autos, pleitear seus créditos, e não buscar fora da ação recuperacional executar os devedores solidários; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de reformar a decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1555810).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Roberto
Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
contra decisão de minha lavra (Id 1297963), pela qual neguei provimento ao
agravo de instrumento
que interpuseram, com fundamento no art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça e a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 911012, p. 139/145) que, nos embargos por eles opostos à “
execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, indeferiu pedido de suspensão da lide executória em face dos sócios e avalistas da sociedade recuperanda
Cocal Material de Construção Ltda.

Contrapondo-se a tal entendimento, sustentam os agravantes (Id 1441460), em síntese, que:
(i)
da análise do art. 1º da Lei 11.101/2005 percebe-se que a norma disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e falência tanto da sociedade empresária, quanto do empresário;
(ii)
um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a suspensão das ações judiciais movidas em face da empresa em recuperação e dos seus sócios solidários, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005;
(iii)
na espécie, os avalistas/coobrigados, se confundem com os sócios da empresa devedora principal;
(iv)
ainda que o tipo societário adotado no contrato social não estabeleça a responsabilidade solidária dos sócios, estes, ao avalizarem os contratos da empresa, passam a ser coobrigados pelo pagamento, sendo sua natureza a de sócio devedor solidário naquela obrigação específica;
(v)
a necessidade da suspensão das ações propostas em face dos sócios solidários da empresa recuperanda é justificada pelo fato de que as empresas que se encontram em uma turbulência econômica precisam de aporte no capital para dar continuidade em suas atividades, daí porque se socorrem aos empréstimos financeiros que, para serem liberados, carecem de uma garantia dos sócios na qualidade de avalistas ou fiadores;
(vi)
a garantia prestada pelos sócios em face das obrigações assumidas exclusivamente pela empresa nunca é de uso pessoal do sócio avalista ou fiador, visto que o crédito contraído pela empresa é única e exclusivamente utilizado no fomento de suas atividades industriais, produtivas e de venda;
(vii)
uma vez deferida a recuperação judicial da devedora principal, acontece a novação de todos os débitos em razão do plano de recuperação, conforme dispõe o art. 59 da Lei 11.101/2005, criando assim óbice para a continuidade de ação de execução diante da novação;
(viii)
as obrigações do devedor, anteriores à recuperação judicial, são extintas e surgem novas obrigações em seu lugar, tal qual previsto no plano aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente;
(ix)
por estar o crédito já habilitado na recuperação judicial da empresa executada, o banco agravado deve, naqueles autos, pleitear seus créditos, e não buscar fora da ação recuperacional executar os devedores solidários; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de reformar a decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento
.

Pois bem, entendi que as razões recursais não ensejavam o pretendido juízo de retratação e, ato contínuo, determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos.

A bem da verdade, o presente recurso descortinada o inconformismo dos agravantes em relação ao próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra cristalizado no Tema 885 e na Súmula 581, cuja aplicabilidade foi assegurada na decisão monocrática por mim proferida, conforme determinada o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão “
Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

A meu ver, os agravantes não demonstram haver distinção do caso dos autos (
distinguinshing
) em relação ao que restou decidido no Tema 885, tendo em vista que os pontos por eles invocados foram todos examinados, sem exceção, pela colenda Corte Superior ao julgar o REsp 1.333.349/SP, sob a sistemática dos representativos de controvérsia, vindo a concluir que o processamento da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Quanto à aventada suspensão das ações judiciais movidas em face da empresa em recuperação judicial
e dos seus sócios solidários
, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, conforme insistentemente frisado nas razões recursais, assim discorreu o eminente Relator do REsp 1.333.349/SP em seu judicioso voto:

“Em muitos casos analisados por esta Corte, os devedores solidários da obrigação - que tem como devedor principal a empresa recuperanda - indicam a parte final do caput do art. 6º como fundamento do pedido de suspensão das ações individuais ajuizadas contra si, invocando a redação que determina a suspensão das ações não apenas contra o devedor principal, mas também ‘aquelas dos credores particulares do sócio solidário’, sendo certo que, em não raras vezes, o devedor solidário é também sócio da pessoa jurídica em recuperação.

A mencionada tese, todavia, se bem analisada, baralha os conceitos de sócio solidário e de devedor solidário e, de fato, não se sustenta.

É que o caput do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança os sócios solidários, figuras presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é subsidiária ou limitada às suas respectivas quotas/ações, como é o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC/2002) e da sociedade em comandita simples, no que concerne aos sócios comanditados (art. 1.045 do CC/2002).

A razão de ser da norma que determina, tanto na falência quanto na recuperação judicial, a suspensão das ações dos credores particulares dos sócios solidários repousa no fato de que, na eventualidade de decretação da falência da sociedade, os efeitos da quebra estendem-se àqueles, nos mencionados tipos societários menores, mercê do que dispõe o art. 81 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.

Assim, na falência, a vis attractiva do Juízo universal determina a suspensão das ações individuais contra o falido (inclusive as ajuizadas contra os sócios solidários), devendo o crédito ser habilitado na execução concursal.

Na recuperação judicial, por sua vez, a crise da empresa revela-se como aquela do próprio sócio ilimitada e solidariamente responsável, devendo este participar ativamente do processo de soerguimento da sociedade - e dele próprio - sob pena de, futuramente, ser-lhe decretada a falência por extensão da quebra da pessoa jurídica (...)”

De igual forma, a questão atinente à
novação
, também invocada pelos agravantes, foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido pelo rito dos recursos repetitivos, quando assim esclareceu o eminente Relator:

“É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção das reais concedidas por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: ‘uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real’ (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas ‘mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia’, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os ‘credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas’ (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil.

Nesse sentido, por todos, novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:

(...)

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial.”

É dizer: sendo idêntica a casuística dos autos àquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação de tese em sentido contrário ao defendido pelos agravantes, além da existência de entendimento sumular oposto ao que pretendem emplacar, o provimento do presente
agravo interno
significaria, em última análise, negar aplicabilidade a acórdão proferido por aquela colenda Corte em julgamento de recursos repetitivos (Tema 885) e, de resto, inobservância ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 932, III, DO CPC/2015 – RECURSO CONTRÁRIO A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 885 E SÚMULA 581 – MATÉRIAS EXAMINADAS PELA CORTE SUPERIOR –
DISTINGUINSHING
NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS TRIBUNAIS – ART. 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Os agravantes não demonstraram haver distinção do caso dos autos (
distinguinshing
) em relação ao que restou decidido no Tema 885, tendo em vista que os pontos por eles invocados foram todos examinados, sem exceção, pela colenda Corte Superior ao julgar o REsp 1.333.349/SP, sob a sistemática dos representativos de controvérsia, vindo a concluir que o processamento da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções em face dos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

2
)
A aventada suspensão das ações judiciais movidas em face da empresa em recuperação judicial e dos seus sócios solidários, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, foi expressamente examinada pelo eminente Relator do REsp 1.333.349/SP em sentido contrário ao sustentado nas razões recursais.

3
)
De igual forma, a questão atinente à novação, também invocada pelos agravantes, foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido pelo rito dos recursos repetitivos, descabendo interpretação diversa por este Órgão Colegiado.

4)
Sendo idêntica a casuística dos autos àquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação de tese em sentido contrário ao defendido pelos agravantes, além da existência de entendimento sumular oposto ao que pretendem emplacar, o provimento do presente agravo interno significaria, em última análise, negar aplicabilidade a acórdão proferido por aquela colenda Corte em julgamento de recursos repetitivos (Tema 885) e, de resto, inobservância ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.